Tribunal: TJMT
Processo: 1014586-47.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014586-47.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Progressão de Regime, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PABLO VINICIUS COELHO DE SOUZA - CPF: 048.018.721-58 (AGRAVANTE), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) – 1014586-47.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PABLO VINICIUS COELHO DE SOUZA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS SOMADA ÀS DEMAIS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE PARA FINS DE PROGRESSÃO REGIMENTAL – INVIABILIDADE - EXECUÇÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO E DE PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO – RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE – UNIFICAÇÃO DAS PENAS - INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL
.

Na unificação de penas, a impossibilidade de cumprimento simultâneo da reprimenda privativa de liberdade e da restritiva de direito autoriza a reconversão desta última em privativa de liberdade e a consequente unificação das penas, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto
pelo reeducando
Pablo Vinicius Coelho de Souza
contra decisão proferida nos
do PEP n. 2000020-30.2019.8.11.0059/SEEU,
pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que indeferiu o pleito de retificação do cálculo de unificação das penas do agravante

(id. 49953965).

Nas razões recursais constantes no id. 49953968, a defesa aduz ser necessário a reforma da decisão para fins de retificação do cálculo da progressão regimental, vez que foi operado a soma da pena restritiva de direito com as demais penas privativas de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, pugnando pelo
desprovimento
do recurso (id. 49953967).

O magistrado de origem manteve a
decisium
agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 49930487).

Em parecer, da lavra do Dra. Julieta do Nascimento Souza, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, sumariando seu entendimento nos seguintes termos:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Liquidação das Penas – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – Pretendida a reforma da decisão para excluir a pena restritiva de direitos do cálculo de unificação das penas, por serem incompatíveis – Impossibilidade – em razão da incompatibilidade do cumprimento simultâneo das penas privativas de liberdade e restritivas de direito, esta deverá ser convertida e somada às demais – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 54334493)
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verifica-se dos autos que foi formulado pela defesa do ora agravante o pedido defensivo de exclusão da pena de 03 (três) anos, substituída por restritiva de direitos (autos n. 0005312-40.2013.8.11.0059, código 49645), das demais privativas de liberdade, para fins de cálculo para a progressão de regime, cujo o teor lhe foi negado (id. 49953965).

Por essa razão, interpôs o presente recurso à defesa de que não é possível a unificação/soma da pena de reclusão convertida em restritiva de direitos com as demais privativas de liberdade, para fins de progressão de regime, haja vista ser a primeira condenação do apenado e não condenação no curso da execução.

Malgrado a argumentação trazida pelo agravante, a mesma
não merece prosperar
.

Na esteira do disposto no §5º do art. 44 do CP e no art. 181, §1º, alínea “e” da LEP, firmou-se entendimento no sentido de que sobrevindo nova condenação, somente é possível a manutenção da pena restritiva de direitos na hipótese em que exista compatibilidade no cumprimento simultâneo das reprimendas, o que não ocorre na hipótese dos autos.

Tendo em vista que o Reeducando encontra-se cumprindo sua pena em regime fechado, impossibilitado esta o cumprimento concomitante da reprimenda restritiva de direitos com a privativa de liberdade, de modo que ambas devem ser unificadas, pouco importando se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou posterior à privativa de liberdade, não sendo aplicável o artigo 76 do Código Penal.

No mesmo sentido, confira-se os seguintes precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À REPRIMENDA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO DA PENA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE DAS REPRIMENDAS. 1.
Havendo nova condenação no curso da execução e não sendo compatível o cumprimento concomitante da reprimenda restritiva de direitos com a privativa de liberdade anteriormente imposta, faz-se necessária a unificação das penas.
2. Recurso provido”
(REsp 1728864/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/05/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM REGIME FECHADO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. UNIFICAÇÃO. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é de que a conversão poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181, § 1º, alínea e', da LEP e art. 44, § 5º, do Código Penal). Assim, nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi anterior ou posterior à privativa de liberdade, pois deve ser auferida tão-somente a compatibilidade do cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação, para que verificar a possibilidade de manutenção da pena substitutiva. Precedentes. (grifei) 3. Agravo desprovido."(
AgRg no REsp 1794030/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi,DJe 13/06/2019)

Por essa razão, não há que se falar em irregularidade na somatória da pena de reclusão convertida em restritiva de direitos com as demais privativas de liberdade.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo em execução penal interposto por
Pablo Vinicius Coelho de Souza
, mantendo incólume a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de retificação do cálculo de unificação das penas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020